Tribunal: TJSP
Processo: 2037187-03.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA – PERÍCIA – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS DEFINITIVOS ANTES DA APRESENTAÇÃO DO LAUDO – INADMISSIBILIDADE – BAIXO INTERESSE ECONÔMICO DA CAUSA – DESPROPORCIONALIDADE CONFIGURADA – REDUÇÃO DA VERBA – RECURSO PROVIDO.